Tribunal: TJPA
Processo: 0004218-04.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004218-04.2019.8.14.0111

APELANTE: LAIDE MARIA DA PAZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004218-04.2019.814.0111

APELANTE:
LAIDE MARIA DA PAZ

ADVOGADO(A):
OTÁVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA, OAB/PA 26.338-A

APELADA: B
ANCO PAN S/A

ADVOGADA(A): GILVAN MELO SOUZA – OAB/CE 16.383

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LAIDE MARIA DA PAZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Ipixuna do Pará, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e devolução em dobro por cobrança indevida,
movida pela apelante contra o banco apelada, que julgou improcedente a referida ação, por entender provado nos autos a relação jurídica entre as partes, inexistindo qualquer ilícito praticado pelo banco requerido.

O recorrente alega
, no mérito recursal, que realmente buscou tomar empréstimo consignado junto ao banco apelado, no entanto, foi surpreendida com a notícia de que se tratava de cartão de crédito, modalidade que não era de seu interesse e pede a anulação do contrato para que outro seja firmado entre as partes, agora na modalidade empréstimo consignado.

Por entender que seja uma hipótese de prática abusiva, requer a condenação do recorrido em danos morais, bem como a devolução do que foi pago até o momento pela recorrente, já que o produto entregue a mesma não corresponde ao que ela esperava, tendo em vista a omissão das informações dadas pela instituição bancária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20%.

De forma subsidiária, postula a conversão do “empréstimo” via cartão de crédito para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos, a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor.

Em contrarrazões
, requer o apelado o total desprovimento do recurso em questão, mantendo-se, em todos seus termos, a decisão recorrida.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e estar isento de preparo, haja visita o recorrente estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição (id. 5438569).

Verifico que se cinge a controvérsia dos autos acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega a apelante que o banco requerido efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pois apesar de afirmar ter firmado contrato de empréstimo consignado com o apelado, este, de forma abusiva e ferindo a boa-fé entre as partes, efetuou um contrato de cartão de crédito, sem que a apelante anuísse nesse sentido, requerendo assim indenização.

Acerca da particularidade do caso, destaco que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros ou práticas abusivas, conforme reconhecido em recurso repetitivo por esta Corte (Súmula 479/STJ).

Isto posto, analisando os documentos constantes à id 5438575 à id 5438578, entendo não restar outra conclusão a não ser a veracidade das alegações da parte Autora/Recorrente, acerca da prática abusiva que foi vítima, já que

a Ré, apesar de ter se desincumbido de trazer aos autos cópia do contrato que firmou com a parte autora, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços oferecidos pela parte recorrida, que violou o dever de informação previsto no CDC, que o edifica como um direito do consumidor.

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme contrato em fls. ID 5438575 – Pág. 54 em diante, até ID 5438577, de um Cartão de Crédito Consignado do Banco Pan S/A em nome da autora, com autorização para desconto em folha de pagamento (fl. 83 da ID 5438577) e que, logo após, à fl. 84 da mesma ID, evidencia-se um Termo de Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, saque este que até o presente momento a apelante tinha como sendo empréstimo consignado e não um saque via cartão de crédito.

Aliás, vale destacar que sequer há provas nos autos de que o cartão tenha sido efetivamente utilizado pela autora, ou sequer enviado ao seu endereço, ônus que, nos termos do já mencionado art. 373, II, do CPC, é da instituição financeira, que não se desincumbiu nesse caso.

Ora, inegavelmente o que se percebe na hipótese é que a ré se utilizou do procedimento, quando procurada pela parte autora para firmar um contrato de empréstimo consignado, e da falta de experiência desta, para iludi-la a contratar um cartão de crédito, afirmando que era o pretendido empréstimo consignado que a mesma tanto almejava, fazendo-a assinar o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, bem como Termo de Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, o que demonstra prática abusiva.

Como se vê, o caso dos autos revela prática abusiva por parte da instituição financeira, que feriu a boa-fé objetiva, que deveria ser respeitada em qualquer contrato firmado, e impôs a parte autora/apelante ônus além do que esta poderia suportar, pois como evidenciado nas faturas trazidas nas IDs acima referidas, como por exemplo à fl. 58 da ID 5438576, o encargo cobrado pelo Banco apelado se mostra praticamente igual ao valor cobrado pelo pagamento mínimo que era efetuado no contracheque da autora, fazendo com isso que a dívida da mesma (que acreditava ser de um empréstimo consignado, só que não) se eternize, ferindo, desta forma, qualquer direito que exista em nosso ordenamento jurídico que venha em benefício da parte consumidora, entre eles, a clara violação aos preceitos da legislação consumerista, notadamente, o art. 39, I:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Mostra-se grave também o fato de o serviço oferecido a demandante ser diverso daquele por ela pretendido, infringindo também a norma insculpida no art. 6º:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem";

Com efeito, no presente caso, resta evidente que a contratação de cartão de crédito não se deu de forma explícita e com a devida informação a parte autora, pois ela, na verdade, almejava tão somente obter um mútuo consignado.

Nessa linha, já se manifestou a jurisprudência pátria, podendo citar julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMPRESTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. Não há que se falar em inépcia recursal se o recorrente indica os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão proferida não deve prevalecer. Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. Dever de recalcular a dívida do autor, considerando os encargos próprios da modalidade de contratação requerida pelo consumidor. O desconto indevido de considerável número de parcelas dos proventos do consumidor, os quais não abatiam o débito, mas se tratavam apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, que se surpreendeu, anos depois, com uma dívida maior do que a contraída, gera lesão a direito da personalidade. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.094217-1/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2018, publicação da sumula em 28/02/2018)

Diante disso, entendo correto reconhecer a ilegalidade da contratação do cartão de crédito efetuada pelas partes em litígio, no entanto, a parte apelante
confessa que recebeu o valor. O ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento sem causa. Assim, é possível, conforme solicitado no presente apelo, a conversão do contrato para aquele que efetivamente foi desejado pela autora, qual seja, empréstimo consignado, que atende aos preceitos legais.

Assim, o valor emprestado pela autora e que lhe foram efetivamente disponibilizados deverão sofrer o acréscimo de juros remuneratórios próprios do contrato de empréstimo consignado, levando-se em conta as taxas médias publicadas pelo Banco Central do Brasil para a referida operação na data da contratação. Do valor decorrente dessa operação deverão ser abatidos todos os valores já descontados dos proventos da aposentadoria da autora, valores estes atualizados pelo INPC.

Havendo crédito em favor do réu, deverá ser este incluídos nos termos de contrato de empréstimo consignado.

Havendo o autor pago além do valor que era devido ao réu em razão da incidência de juros remuneratórios dos créditos rotativos de cartão de crédito, o valor que exceder deverá ser devolvido em dobro ao autor, em razão da subsunção do caso à hipótese de repetição de indébito prevista no CDC, haja vista que o réu terá cobrado valores indevidos do autor descontados diretamente de seu benefício previdenciário, de forma dolosa, em razão do que já foi acima expendido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente apelo, condenando o BANCO PAN S/A a converter o contrato de cartão de crédito, existente no nome da autora LAIDE MARIA DA PAZ, para o contrato de empréstimo consignado, devendo ser respeitado todos os termos da fundamentação acima exposta.

Condeno também o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022